Tribunal: TJBA
Processo: 0001079-95.1996.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001079-95.1996.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIRAMAR MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, §4º DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. TEMA 571 DO STJ. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA 106 DO STJ. NULIDADE ABSOLUTA.

1. O art. 40, §4º da Lei 6.830/80 estabelece como requisito procedimental obrigatório a prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. O STJ, no Tema 571 (REsp 1.340.553/RS), fixou entendimento de que o prejuízo é presumido quando não há intimação que constitui termo inicial do procedimento do art. 40 da LEF.

3. A ausência de intimação prévia viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF/88).

4. Aplicação da Súmula 106 do STJ quando a demora processual decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não de inércia da Fazenda Pública.

5. A violação ao procedimento legal específico das execuções fiscais constitui nulidade absoluta, impondo a anulação da sentença.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001079-95.1996.8.05.0080
, em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelada,
Miramar Mercantil De Alimentos Ltda e Outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENT
O ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .............de.........................de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA